Tribunal: TJMT
Processo: 0006945-63.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006945-63.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. FACULDADE ADMINISTRATIVA DE DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que extinguiu execução fiscal de crédito inferior a 160 UPF/MT com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual n. 10.496/2017 impõe dever ou apenas confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado quanto à desistência da cobrança judicial de créditos de pequeno valor; e (
ii
) estabelecer se é admissível a extinção de execução fiscal de ofício pelo Judiciário com base no Tema 1.184 do STF, à revelia de manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não havendo imposição legal para que o Judiciário determine a extinção do feito de ofício.

4. A imposição judicial de extinção da execução sem prévia manifestação do ente público viola o princípio da separação dos poderes e a legalidade, ao usurpar competência administrativa discricionária da Fazenda Pública.

5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem manifestação expressa da Fazenda quanto à ineficiência ou inadequação da cobrança para configuração da ausência de interesse processual, o que não ocorreu no caso.

6. A manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela continuidade da execução demonstra interesse processual legítimo e impede a extinção do feito.

7. Alegações relativas à nulidade da CDA e à suposta desproporcionalidade da cobrança não foram objeto de impugnação específica na origem e extrapolam o objeto do recurso.

8. A invocação genérica do princípio da razoabilidade não afasta o exercício legítimo da prerrogativa processual conferida à Fazenda por lei.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança previstas no Tema 1.184 do STF.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; Resolução CNJ n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0006945-63.2013.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso
,
que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, reformando a sentença que havia extinguido o feito executivo sem resolução de mérito, com fundamento na Lei Estadual n.o 10.496/2017.

Na origem, o Juízo da S
egunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, considerando que o crédito fiscal executado — oriundo da Certidão de Dívida Ativa no 20131490 — era de valor inferior ao limite de 160 UPF/MT, extinguiu a execução fiscal com base no disposto nos artigos 2o e 5o da mencionada Lei Estadual.

Irresignado, o Estado interpôs
Apelo
, defendendo que a referida legislação não impõe à Procuradoria-Geral do Estado o dever de desistir de execuções fiscais de pequeno valor, tratando-se de mera faculdade administrativa, cuja iniciativa depende de juízo discricionário do ente público.

A decisão monocrática reconheceu a verossimilhança dos argumentos da Fazenda Estadual e deu provimento ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo, ressaltando que a extinção da execução fiscal não poderia ser imposta pelo juízo de ofício, diante do caráter facultativo da norma estadual.

Contra esta decisão, ergue-se agora o Recorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que a sentença deveria ser mantida, porquanto o valor exequendo não atinge o limite mínimo fixado em lei para o ajuizamento ou manutenção da execução, sendo irrazoável e desproporcional o prosseguimento da cobrança.

Aduz, ainda, supostas nulidades formais na CDA e ausência de elementos essenciais que comprometeriam sua higidez.

Requer, com tais razões, o provimento do Recurso interposto a fim de negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 28
4256360
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minente Pares,

Como
consta no relatório
,
cuida-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0006945-63.2013.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, reformando a sentença que havia extinguido o feito executivo sem resolução de mérito, com fundamento na Lei Estadual n.o 10.496/2017.

V
erifica-se, desde logo, não assistir razão
ao

Agravante
.

A Lei Estadual no 10.496/2017 disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, prevendo em seu artigo 2o que:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5o do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado,
verbis
:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIOVIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023 (Grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c
arts
. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160
UPF's
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual no 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos
arts
. 2o e 5o; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ no 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

O mesmo entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1355208 pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, e consolidado pela Resolução CNJ no 547/2024, no sentido de que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, restou incontroverso que a Procuradoria-Geral do Estado manifestou expressamente desinteresse na desistência da execução fiscal, requerendo seu regular prosseguimento. Além disso, não há comprovação inequívoca de que o valor total de todos os créditos inscritos em nome do executado seja inferior a 160 UPF/MT, o que, mesmo que houvesse, não vincularia a Fazenda à desistência da cobrança.

Os demais argumentos invocados pelo agravante, relativos à suposta nulidade da CDA e ausência de razoabilidade da cobrança, excedem os limites da matéria decidida na apelação e neste agravo interno, não tendo sido sequer objeto de impugnação válida na origem sob fundamento jurídico consistente e documentado.

Por fim, a alegação de violação ao princípio da razoabilidade, na forma abstrata como foi apresentada, não se sustenta diante do exercício legítimo da prerrogativa processual da Fazenda, com base em autorização legal expressa.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que deu provimento à
A
pelação interposta pelo
Estado de Mato Gros
s
o
, para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025